Tribunal: TJES
Processo: 5007483-92.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007483-92.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA LUCIETE FAE
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5007483-92.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRID
A
:
MARIA LUCIETE FAE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte r
ecorrente
em face da sentença
de Id. 3314477
que
confirmou a antecipação de tutela outrora concedida e
julgou procedente o pleito autoral
para condenar a requerida ao pagamento de R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao
sustentar
a existência de prova sobre a contratação dos serviços, a aquisição de cartão de crédito pel
a
recorrid
a
, a realização de compras, a legitimidade das transações, a existência de débito em aberto e a legalidade da inscrição do nome do recorrido em órgãos restritivos de crédito.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de
que,
no dia 10 de maio de 2022, a requerida teria promovido a negativação do nome da autora em razão de suposto débito no valor de R$ 55, 00 (cinquenta e cinco reais), além de ter enviado à sua casa cobrança no valor de R$ 63, 80 (sessenta e três reais e oitenta centavos). Ocorre que a requerente afirma não ter recebido o cartão da empresa recorrente, tampouco ter realizado pagamento através do aplicativo PicPay. Em razão disso, postulou a retirada do
seu nome
dos órgãos de negativação de crédito, bem como indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais
,
importa destacar que
em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
recorrid
a
, caberia à
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia,
embora tenha colacionado tela do sistema interno no intuito de comprovar ter celebrado o contrato de cartão de crédito com a recorrida,
revela-se que as mencionadas telas se tratam de prova unilateral, ou seja, possuem baixa força probatória, pois poderia
m
ser alterad
as
a qualquer momento pela recorrente.

O
banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, e quaisquer meios capazes de atestarem a regularidade da contratação,
uma vez que
a legislação confere tratamento diferenciado
a este
tipo de
negócio jurídico
, justamente para evitar a prática de fraudes.

E
mbora a parte requerida alegue que a contratação foi efetivada por meio digital, entende-se que
a documentação apresentada
não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação.
Inexistem
provas do envio de mensagem SMS,
de
e-mail,
da

geolocalização, do endereço de IP
ou outro meio que determinasse a ciência da autora/recorrida.
Destaca-se, ainda,
que a simples “selfie” do consumidor no contrato não possui força para atestar a regularidade de sua contratação

As
sim
,
considerando a ausência de comprovação
da contratação
, comunga-se com a r. sentença no sentido de
se reconhecer a

existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida (
Id.
3314452 –
págs. 1-4
),
fato que,
para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor, com registro de que
não há
negativação pretérita.

Quanto à determinação do quantum da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas
se lhe NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)